Tribunal: TJBA
Processo: 8002546-30.2021.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8002546-30.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas Recorrente: Ronaldo Rodrigues do Nascimento Recorrente: Fábio Rodrigues do Nascimento Advogado: Dr. Ramon Pestana Bastos (OAB/BA 43577) Advogado: Dr. Caio Araújo Pinto (OAB/BA 67224) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal e do Júri Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E USO DE MEIO CRUEL. PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E INDUVIDOSA DE QUE OS RECORRENTES TERIAM AGIDO SOB O MANTO DA LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Denúncia que narra que no dia 20/12/2020, por volta das 14h, cidade de Alagoinhas, os recorrentes, em comunhão de desígnios e vontades, e assumindo o risco de matar, após uma discussão, agrediram fisicamente Clodemir Dias Pereira, que possuía distúrbios psiquiátricos, através de diversos e violentos chutes e socos, em especial na cabeça e tórax, evadindo-se do local, tendo a vítima sido socorrida pelo SAMU e hospitalizada, e falecido no dia 11/03/2021, em consequência das lesões causadas. Conjunto probatório formado por certidão de óbito, relatórios médicos, relatório policial e depoimentos prestados por testemunhas, que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria dos recorrentes, de modo a autorizar a pronúncia. Absolvição sumária, com fundamento em excludente de ilicitude, na primeira fase do procedimento do Júri, que exige comprovação irrefutável, o que não se verifica nos autos. Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo fútil e do uso de meio cruel, não há falar-se em exclusão na fase da pronúncia. A controvérsia acerca do elemento subjetivo do crime, qual seja, o dolo eventual, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, uma vez que não demonstrado no conjunto probatório, de plano, a ausência de previsibilidade e da aceitação do resultado criminoso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8002546-30.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como recorrentes RONALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO e FÁBIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)